Tribunal: TJMT
Processo: 1010599-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Vistos, etc.
Em síntese, BRUNO GONÇALVES CALIXTO condenado em 1o instância à pena de 8 anos de recluso, regime fechado, e 600 dias-multa, deve sua pena redimensionada nos autos do Recurso de Apelação Criminal n. 0005586-29.2019.8.11.0015, para 7 anos de reclusão e 600 dias-multa, mantido o regime prisional fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.
Aponta como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3a Vara Criminal de Sinop-MT, e diz que o paciente está sofrendo evidente constrangimento ilegal porque vem cumprindo a pena imposta antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o que contraria o julgamento do STF das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) 43, 44 e 54.
Diz que o paciente deve ser colocado em liberdade ou em prisão domiciliar porque é deficiente visual (monocular) – o que lhe coloca no grupo de risco consoante a Recomendação n. 62, CNJ - e, além de necessitar de acompanhamento médico, terá que passar por uma cirurgia o mais possível para que não perca o resto da visão.
Sustenta que a situação do paciente foi agravada com a pandemia do COVID-19, uma vez que além de não haver escolta externa para um possível tratamento médico, não há, também, atendimento na unidade prisional;
Invoca a inconstitucionalidade do art. 44, da Lei n. 11.343/06, e no mais, diz que a prisão preventiva deve ser revogada porque não estariam presentes nenhum dos pressupostos autorizadores do art. 312, CPP, ou ao menos, substituída por Medidas Cautelares (art. 319, CPP).
No entanto, ao menos nesta limitada análise que é me permitida, vejo que ao contrário do alegado pelo Impetrante, o paciente está acautelado porque na sentença, foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade e apenas por isso, nos termos do art. 8o da Resolução n. 113/2010, do CNJ e também do artigo 1.566 da CNGCGJ/MT, determinado a expedição de guia de recolhimento provisória.
Aliás, sobre isso veja que o Magistrado foi muitíssimo claro ao determinar que “(...) com o trânsito em julgado desta sentença penal condenatória, lance-se o nome do sentenciado no Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC – Departamento da Polícia Federal) e expeça-se a guia de execução penal definitiva. (...)” (Grifei)
Desta feita, pelo que vejo, o paciente Bruno não está preso em razão da chamada “prisão-pena” mas sim preventivamente entendendo, o Magistrado Sentenciante, que ainda se faziam presentes os pressupostos da cautelar: necessidade de se resguardar a ordem pública e evitar a prática de novas infrações penais (art. 282, I, do CPP). Aqui, há de se ressaltar, também, que o em nenhum momento da sentença, o Magistrado a quo invocou o art. 44, da Lei n. 11.343/06 para justificar o regime prisional, mas o fez nos moldes do artigo 33, § 2o, “a”, do CP. Aliás, apenas por zelo, registro que muito embora redimensionada (em grau de apelo) a pena para 7 anos de reclusão, vejo que o regime fechado foi mantido diante da existência de vetores judiciais desfavoráveis e não em razão do art. 44 da Lei n. 11.343/06
Prosseguindo, em consulta ao Sistema Primus deste e. TJMT, constato o Sentenciante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdadeconsiderando não só o fato de ter ficado preso durante toda a instrução criminal, mas também, a gravidade em concreto do delito diante da quantidade e diversidade de droga encontrada com Bruno (Enunciado n. 25): 37 Kg de maconha, 4 Kg de cocaína.
Tais circunstâncias, realmente, recomendam a prisão preventiva, razão pela qual, a priori, entendo não haver espaço para sua revogação e nem mesmo substituição por outras cautelares mais brandas.
Destaco, a respeito:
“(...) 2. Na hipótese, verifica-se que a decisão do Magistrado de primeiro grau e o acórdão recorrido encontram-se fundamentados na garantia da ordem pública, considerando, sobretudo, a quantidade e o tipo das drogas apreendidas - 190kg de maconha e 3kg de cocaína -, além do possível envolvimento da recorrente em atividades de tráfico de grande porte, cenário este que evidencia a gravidade exacerbada da conduta e a periculosidade social da agente, justificando-se, nesse contexto, a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública e de conter a reiteração delitiva. (...) 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. Recurso ordinário improvido (...) (STJ - RHC 120.128/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 05/12/2019)
Quanto a prisão domiciliar humanitária, ao menos neste limitado momento de análise, mas sem prejuízo de posterior entendendo, verifico que os atestados médicos anexados ao writ, apenas informam que há perda total da visão direita e que, o olho esquerdo apresenta estrabismo, alto grau de miopia e astigmatismo, mas nada remete a doença imunológica. Lado outro, é fato, o Impetrante não carreou aos autos qualquer documento capaz de comprovar que a unidade prisional onde se encontra o paciente, não tem dado ou está incapaz de dar a assistência que Bruno Calixto, eventualmente necessita.
Por fim, como se não bastasse, não há registros de eventual proliferação da COVID-19 no ergástulo em que o paciente está recolhido (Penitenciária Doutor Osvaldo Florentino Leite Ferreira “Ferrugem”, em Sinop/MT), nem mesmo indicativos de que as medidas adotadas sejam insuficientes para evitar a sua propagação no meio carcerário (restrição de visitas, reforço na higienização, utilização de equipamentos de proteção, aumento do horário de banho de sol etc.).
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de maio de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relato